Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-94.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005899-94.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 8005899-94.2024.8.05.0191, em que figuram como Recorrente o ESTADO DA BAHIA e Recorrido COMERCIO DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator